Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 449 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR.
1. “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.” (Súmula 449, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010)
2. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC, mormente quando se tratarem de bens da mesma categoria e não houver abuso na recusa do credor.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.